Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016783-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE RESENDE FONSECA - CPF: 078.233.546-24 (ADVOGADO), SEILA MARIA SENRA DE CASTRO NEVES - CPF: 280.805.486-68 (AGRAVANTE), HENRIQUE CUNHA BARBOSA - CPF: 036.750.456-17 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE NEZ - CPF: 498.842.989-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, DESPROVEU O RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROV
IDO
- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Para a perfeita aplicação da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 50 do CC, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento é medida que se impõe.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016783-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

SEILA MARIA SENRA DE CASTRO NEVES

AGRAVADO:

JOAO CARLOS DE NEZ E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SEILA MARIA SENRA DE CASTRO NEVES
, contra decisão proferida pela MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1009264-64.2021.8.11.0015, ajuizado em face
JOAO CARLOS DE NEZ e ALTER PARTICIPAÇÕES LTDA
, que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela requerente no item “2” do Id 54767066 – Pág. 10, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais estabelecidos nos artigos 134, § 4º, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil (Id 56274921).

Em decisão integrativa, o magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora, ora agravante, bem como recebeu o aditamento da inicial, para a inclusão da empresa Sinop Agro Química S/A no polo passivo da demanda (Id 102221971).

A agravante se insurge aduzindo que “
Em síntese, cuidam os autos de Ação de Cobrança proposta pela Agravante visando o recebimento da vultosa quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que transferiu ao Sr. João Carlos de Nez, Agravado, a título de empréstimo, da seguinte forma: • Transferência eletrônica disponível (TED) ao Réu, havida aos 09/08/2019, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); • Transferência eletrônica disponível (TED) ao Réu, havida aos 03/12/2019, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e • Transferência eletrônica disponível (TED) ao Réu havida aos 10/03/2020, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”
(sic).

Discorre que
“Dado o verdadeiro “golpe” do qual a Agravante fora vítima, somado aos diversos indícios de dilapidação do patrimônio do Agravado, com a transferência de bens pessoais para o acervo patrimonial das diversas empresas das quais é titular, a Agravante requereu na peça de ingresso a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de imputar a corresponsabilidade à ‘ALTER PARTICIPAÇÕES LTDA’ pelo débito que ora se persegue”
(sic).

Assevera que
“Dentre os indícios inicialmente detectados configuradores tanto do desvio de finalidade quanto da confusão patrimonial - e, por conseguinte, hábeis a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica pretendida -, destaca-se a simulada alteração do capital social da “Alter Participações Ltda”, que resultou num aumento de capital de mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), note-se bem, semanas depois do recebimento, pelo Agravado, das 2 (duas) primeiras parcelas do empréstimo que, somadas, totalizaram R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais)”
(sic).

Sustenta que
“instruiu a petição de Emenda à Inicial com provas indiciárias robustas desse desvio, em especial a “Certidão Positiva de Bens Imóveis” (ID 59641635), que acusa uma gama de imóveis, inclusive residenciais, aportados e/ou registrados em nome da referida empresa, que sequer exerce atividade econômica inserta no mercado imobiliário”
(sic).

Destaca
“o indeferimento absolutamente precipitado do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado ainda na peça exordial, com o fito de atribuir às empresas “Vitale Industrial Norte S.A” e “Alter Participações Ltda” a corresponsabilidade pelo débito que ora se persegue” – sic, “especialmente porque as situações narradas nos autos devem ser comprovadas e não presumidas”
(sic).

Nesse passo, defende que a
“desconsideração da personalidade jurídica submete-se ao crivo do contraditório e à etapa instrutória, ainda que o requerimento não tenha sido acompanhado de provas pré-constituídas”
(sic),

sendo que, no caso dos autos, apresentou documentos contundentes sobre os fatos alegados.

Por fim, requer a
“inclusão da sociedade “Alter Participações Ltda.” no polo passivo da Ação de Cobrança originária pautou-se não apenas no fato de tal empresa ter como sócios o Agravado e a sua esposa, mas, principalmente, em face de seu aparente uso fraudulento como estratégia do Agravado de esvaziar seu patrimônio pessoal e, assim, esquivar-se dolosamente da obrigação que sabidamente possui perante a Agravante
”
(sic)
.

Para tanto, sustenta que
“última Alteração Contratual da “Alter Participações Ltda.” (ID. 54767080), datada de 12 de fevereiro de 2020, mediante a qual o capital social da empresa sofreu uma alteração significativa e reveladora, subindo dos originários R$100.000,00 (cem mil reais) para o expressivo valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)” – sic,
sugerindo que tal alteração ocorreu
“em torno de 2 (dois) meses após o Réu ter recebido da Agravante as 2 (duas) primeiras parcelas do empréstimo, sendo uma de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e a outra de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(sic).

Com base nos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso para “
prover o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica ou, pelo menos, conhecê-lo, determinando-se a citação da “Alter Participações Ltda” e da “Sinop Agro Química” para, querendo, apresentar as respectivas defesas e, posteriormente, dar prosseguimento ao feito, com a abertura da fase de instrução processual ao final do qual se espera seja proferida sentença de procedência do pedido
” (sic) (Id 102221964).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 29/09/2021, por esta Relatora (Id 103822471), sobrevindo a interposição de agravo interno (Id 106875952).

O agravado, em que pese regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado em 01/12/2021.

Preparo recursal recolhido (Id 102417995).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SEILA MARIA SENRA DE CASTRO NEVES
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
JOAO CARLOS DE NEZ
e
ALTER PARTICIPAÇÕES LTDA
, relatando que em meados de 2008, visando investir no setor de bioenergia, efetuou empréstimos junto ao primeiro requerido, que totalizam a importância de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Mencionou em sua exordial que após a realização de transferências bancárias que somaram o valor supracitado, o negócio acabou não se concretizando, e apesar de ter sido constituído em mora em decorrência da interpelação judicial proposta pela requerente, o primeiro requerido não efetuou o pagamento da dívida.

Com relação a segunda demandada, postulou pela desconsideração da personalidade jurídica desta, sob o argumento de que o primeiro requerido busca esvaziar seu patrimônio pessoal, a fim de se esquivar de sua obrigação com a requerente, haja vista que na
“(...) última Alteração Contratual da “Alter Participações Ltda.” (Doc. 5), datada de 12 de fevereiro de 2020, mediante a qual o capital social da empresa sofreu uma alteração significativa e reveladora, subindo dos originários R$100.000,00 (cem mil reais) para o expressivo valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Isso, destaque-se, algo em torno de 2 (dois) meses após o Réu ter recebido da Autora as 2 (duas) primeiras parcelas do empréstimo, sendo uma de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e a outra de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(sic).

Diante disso, explicou que a conduta do primeiro requerido se enquadra nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, “e configuração tanto de desvio de finalidade quanto de confusão patrimonial”, elencados pelo artigo 50 do Código Civil.

Da leitura do recurso interposto, nota-se que a agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que o pedido liminar de desconsideração inversa da pessoa jurídica seja deferido ou, ao menos, recebido, bem como a inclusão no polo passivo da demanda das empresas Alter Participações Ltda. e Sinop Agro Química S/A.

Importante destacar, desde já, que a decisão acostada no presente recurso sob o Id 102221971 acolheu o aditamento da inicial e incluiu a sociedade Sinop Agro Química S/A.

Por outro lado, em relação à empresa Alter Participações Ltda., ao compulsar os autos de origem é possível verificar que ela já se encontra arrolada como parte requerida na demanda, tanto que relacionada na decisão agravada de Id 56274921, de modo que nesses pontos o recurso não deve ser conhecido.

No tocante ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, importante transcrever parte do que ficou consignado pelo magistrado na origem, que
restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, sendo necessário para seu deferimento a comprovação da existência de alguma das hipóteses legais, elencadas pelo artigo 50 do Código Civil, “in verbis”:

“(...)”.

1.1. Por sua vez, o artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil preconiza que: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. (Negrito acrescentado).

1.2. Ainda acerca da temática, leciona Nelson Nery Júnior que: “(...) O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material (...)”.

1.3. Nessa conjectura, dessume-se tanto da normal processual quanto da doutrina atinentes ao tema em questão que os requisitos materiais, descritos no artigo 50 do Código Civil devem estar devidamente comprovados no momento do ajuizamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

1.4. Com tais considerações, na hipótese dos autos, inobstante os argumentos despendidos pela requerente, o conjunto probatório trazido aos autos não se mostra suficiente para demonstrar a assertiva inicial, porquanto a alteração (majoração) do capital social da segunda requerida (sociedade limitada) não é suficiente, por si só, para evidenciar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

1.5. Nessa perspectiva, a mera alegação de inadimplência por parte do primeiro requerido desacompanhada de elementos probatórios aptos a comprovar os pressupostos materiais do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, impede a admissão desse. (...)

1.6. Desta feita, ausentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil,
indefiro liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado pela requerente no item “2” do Id 54767066 - Pág. 10 . (...)”

Pois bem. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção jurídica dos sócios concernente à autonomia patrimonial da empresa, para atingir o patrimônio daqueles, nas hipóteses em que haja abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de personalidade ou confusão patrimonial.

É a regra do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Pela redação do dispositivo legal, para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessário averiguar se estão presentes os requisitos cumulativos que autorizam a medida, quais sejam:
o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes
.

No caso em apreço, entendo que os documentos colacionados aos autos não se mostram aptos ao deferimento da desconsideração pleiteada.

É que, na hipótese, como bem sopesado pelo magistrado singular,
as circunstâncias apresentadas nos autos não permitem concluir pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as sociedades empresárias, uma vez que a majoração do capital social da segunda requerida (sociedade limitada) não é suficiente, por si só, para evidenciar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ademais, denota-se que o documento que os vincula, qual seja, o contrato de mútuo (Id 54767070 - Pág. 31, autos de origem), é bastante claro em definir a empresa CN Par Participações Ltda. como titular do negócio e responsável pelo valor depositado.

Portanto, considerando que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, não sendo possível presumir a extinção irregular da empresa ou a confusão patrimonial, a que aludem o dispositivo supracitado do Código Civil e, nos limites desta cognição sumária, entendo por bem manter a decisão agravada.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331). O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1014013-43.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 28/01/2020)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
– ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

A extensão dos efeitos de certas obrigações aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, demandando comprovação robusta, o que não se deu no caso dos autos.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1002174-55.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022